Tribunal: CARF
Processo: 11080.732847/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732847/2013-53
ACÓRDÃO
2002-009.134 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIDA SCHAFRANKI LIBIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Documentação apresentada em sede de
recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.134 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732847/2013-53
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50), interposto contra o Acórdão de Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por unanimidade de
votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (NL), emitida em nome
do(a) contribuinte acima identificado(a) em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2011, ano-calendário 2010, tendo sido ajustado o resultado nela apurado de
imposto a restituir declarado de R$ 2.751,41 para R$ 1.548,12.
De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a NL decorre
da(s) infração(ões) abaixo relacionada(s), porquanto o(a) contribuinte, intimado,
não apresentou/apresentou insuficientemente, documentação comprobatória
da(s) dedução(ões) informada(a)s na DIRPF:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 4.375,60, , por falta de
comprovação:
...
Regularmente
intimado(a),
o(a)
contribuinte
apresentou
impugnação,
requerendo o restabelecimento dos valores glosados com base nos documentos
que instruem a impugnação.
O Acórdão foi prolatado sem ementa cf. Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2018 (AR e-fls. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 16/03/2018 (protocolo de e-fl. 50), Recurso Voluntário, alegando a
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.134 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732847/2013-53
3
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
com plano de saúde estão ora comprovadas com a juntada de nova Declaração do plano de saúde
(e-fls. 54 e 56)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
4.375,60.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, que apresentam os
argumentos denegatórios de primeira instância:
...
Tratando-se de dedução de despesas médicas, deve ser observado o artigo 80 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), de acordo com o qual
poderão ser deduzidos na declaração de rendimentos os pagamentos efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
As deduções restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Em sede de impugnação, a contribuinte apresenta os seguintes documentos (fls. 4
e seguintes) com o intuito de comprovar o pagamento a título das despesas
médicas:
a) Declaração dos Valores pagos no Ano de 2010, emitida pela Unimed Porto
Alegre, informando o pagamento de R$ 4.375,60 a título de mensalidades e
coparticipação da contribuinte ao referido plano de saúde.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.134 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732847/2013-53
4
Em que pese o início de prova material colhido pela contribuinte, o pleito não
pode ser deferido com base nos documentos.
Ocorre que o demonstrativo de pagamento de mensalidades do plano de saúde
não pode ser considerado documento hábil para comprovar o pagamento da
despesa, porquanto, como se observa à fl. 04, nele não consta a
assinatura/assinatura eletrônica do emitente ou indica a forma de
confirmação/autenticação dos documentos, a fim de que se possa verificar a
veracidade.
...
Em sua defesa traz então a interessada novas provas (e-fls. 54 e ss.) agora em sede
de recurso voluntário, as quais podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que
visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a
contrapor os argumentos apostos no acórdão.
Verifica-se assim na Declaração de Valores Pagos no ano de 2010 emitido pela
Unimed Porto Alegre (e-fls. 54), chancelada e assinada pela operadora, que Ainda Schafranki Libis,
pagou o valor total de R$ 4.375,60 ao convênio, o que permite o afastamento total da glosa a
título de dedução indevida de despesas médicas lançada no mesmo valor. Observa-se que a
contribuinte pleiteou a dedução apenas do valor referente pago para seu próprio benefício, e não
relativo a outros beneficiários.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original